Tribunal: TJSP
Processo: 1102097-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. FERIMENTOS OCORRIDOS DURANTE EXAME DE MAMOGRAFIA. Insurgência das partes contra sentença de procedência. A autora pretendendo aumento dos danos morais. Sentença reformada. Recurso da ré. Não há cerceamento de defesa, uma vez que não houve controvérsia sobre a ocorrência do acidente nem mesmo sobre sua respectiva dinâmica. Há dano moral, pois o relato que se extrai dos autos aponta

Ementa:
INDENIZAÇÃO. FERIMENTOS OCORRIDOS DURANTE EXAME DE MAMOGRAFIA. Insurgência das partes contra sentença de procedência. A autora pretendendo aumento dos danos morais. Sentença reformada. Recurso da ré. Não há cerceamento de defesa, uma vez que não houve controvérsia sobre a ocorrência do acidente nem mesmo sobre sua respectiva dinâmica. Há dano moral, pois o relato que se extrai dos autos aponta para imperícia da técnica que operou o mamógrafo, ainda que tenha havido participação da autora no dano a ela infligido. Recurso da autora. Indenização majorada para R$ 10.000,00, considerando a extensão do ferimento que, embora seja superficial, foi debilitante enquanto não totalmente cicatrizado. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1102097-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FLEURY
S.A, é apelada/apelante CARMEN ISIDORA BARLETTA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102097-91.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1102097-91.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelada: Fleury S/A
Apelante/Apelada: Carmen Isidora Barletta Ferreira
Juiz sentenciante: Cláudio Antonio Marquesi
VOTO No: 22582
INDENIZAÇÃO. FERIMENTOS OCORRIDOS DURANTE
EXAME DE MAMOGRAFIA. Insurgência das partes contra
sentença de procedência. A autora pretendendo aumento
dos danos morais. Sentença reformada. Recurso da ré.
Não há cerceamento de defesa, uma vez que não houve
controvérsia sobre a ocorrência do acidente nem mesmo
sobre sua respectiva dinâmica. Há dano moral, pois o
relato que se extrai dos autos aponta para imperícia da
técnica que operou o mamógrafo, ainda que tenha havido
participação da autora no dano a ela infligido. Recurso da
autora.
Indenização
majorada
para
R$
10.000,00,
considerando a extensão do ferimento que, embora seja
superficial,
foi
debilitante
enquanto
não
totalmente
cicatrizado. Recurso da autora parcialmente provido,
desprovido o da ré.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, cujos pedidos foram julgados
procedentes para condenar a ré a fornecer atendimento médico à
autora em caráter domiciliar para tratar ferimentos por ela sofridos
durante exame de mamografia em suas dependências, bem como
indenização por dano moral de R$ 5.000,00.
Embargos de declaração opostos pela ré (ps.
201/205) foram rejeitados (ps. 206/207), mantida a r. sentença tal
qual lançada.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A ré sustenta, em suma, que a sentença seria
nula por cerceamento de defesa, uma vez que pretendia a
produção de prova pericial médica para avaliar a adequação dos
protocolos adotados pela ré na realização dos exames envolvendo
radiação, a gravidade da lesão diante das características da
apelada e dos medicamentos de que faz uso, o tratamento que foi
dispensado à lesão e o efetivo risco cardíaco, além da ausência de
sequelas decorrentes da lesão. Afirma que, quando a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102097-91.2019.8.26.0100 -Voto no
3
foi proferida, ainda não havia se encerrado o prazo para
manifestação sobre provas a produzir, eis que sobreveio decreto de
quarentena que suspendeu os prazos processuais. Alega que a
procedência relativa à obrigação de fazer não observou que a
própria apelada afirmou que esse pedido perdeu seu objeto em
razão do tempo transcorrido desde o ajuizamento da demanda.
Aduz ter impugnado toda a dinâmica dos fatos, e que foi a apelada
que moveu seu braço que deveria ter permanecido erguido todo
o tempo do exame
inadvertidamente na direção do aparelho,
sendo que não se poderia exigir que disponibilizasse funcionário
para posicioná-la todo o tempo em razão da necessidade de
proteção da saúde de seus colaboradores, que não podem ficar
expostos à radiação sem proteção da cabine de chumbo. No mais,
reitera que as lesões foram superficiais, tendo se restringido a
epiderme e derme, sem atingir estruturas do braço.
A autora também apelou, afirmando falha na
prestação de serviço da ré que teria causado gravíssimos
ferimentos, comprometendo sua integridade física e colocando sua
saúde em risco em razão da necessidade de suspensão abrupta da
medicação anticoagulante de que fazia uso. Afirma que a ré violou
dever de segurança e zelo à integridade física de consumidora,
tornando defeituoso o serviço, razão pela qual pretende a
majoração da verba indenizatória por dano moral arbitrada,
especialmente por ser muito idosa (95 anos de idade), ter sofrido
com dores por meses, além de angústia e ansiedade e diante da
capacidade econômica da ré. Aduz que sua situação seria
excepcional e deveria ter sido tratada com mais cuidado. Refere
terem sido adotados parâmetros entre R$ 50.000,00 e R$
340.000,00 para situações semelhantes.
Apresentadas contrarrazões (ps. 312/335 e
342/348), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação da autora nos
termos e limites que seguem, mas não a da ré.
Inicia-se pela apelação da ré, que foi interposta
em primeiro lugar e contém questões cuja análise é prejudicial à da
autora.
A sentença não é nula, pois, diferentemente do
que se afirma no recurso, as partes não controvertem sobre a
ocorrência do acidente e nem mesmo sobre a respectiva dinâmica.
A respeito, analisando-se os autos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102097-91.2019.8.26.0100 -Voto no
4
que a ré afirmou que o acidente ocorreu porque “após a funcionária
se retirar para trás da proteção de chumbo e iniciar a operação do
mamógrafo, a Autora inadvertidamente deslocou seu braço para a parte
do aparelho que realiza a compressão”. A autora, em réplica, não
apresenta
versão
alternativa
para
o
ocorrido,
alegando
simplesmente que a afirmação seria inverídica, mas que “se a
posição da paciente não estava adequada, cabia à preposta da Ré não ter
acionado o mecanismo de pressão do equipamento ou, no mínimo, tê-lo
feito de forma lenta, devagar, com todo o cuidado” (p. 163).
A partir da leitura das versões apresentadas
pelas partes, possível verificar que o ferimento causado na autora
decorreu de culpa concorrente: de um lado, a autora moveu seu
braço de maneira contrária à orientação da técnica; de outro,
houve imperícia da própria técnica, uma vez que a ré não alega
que o acionamento do mamógrafo seria totalmente automatizado,
ou que seria impossível à respectiva operadora parar a respectiva
operação ou minimizar os danos.
Sendo assim, prova sobre os protocolos de
exame e riscos à autora decorrente da cessação da medicação para
a doença coronariana e sequelas é desnecessária.
Quanto ao mérito, como já se adiantou, não
assiste razão à ré.
Há obrigação de indenizar, uma vez que
restaram caracterizados o dano (ferimento ps. 5/6), a culpa da
técnica preposta da ré, que agiu com imperícia ao acionar o
mamógrafo mesmo após a autora ter se movimentado, e o nexo
causal entre os dois primeiros.
Por isso, não há como prover o recurso da ré
que requeria a improcedência dos pedidos de origem.
Passa-se assim à apelação da autora.
As condições pessoais da autora (ser idosa de
idade avançada, portadora de doença coronariana) certamente
devem ser levadas em consideração, mas não são por si
determinantes para a ocorrência de dano moral e nem para
agravamento da culpa da ré: não há como exigir que a operadora
do mamógrafo ou qualquer outro profissional da ré se exponha a
radiação, com comprovados efeitos deletérios para sua saúde a
longo prazo, apenas porque a autora é idosa especialmente se,
como no caso, ela não alega nenhuma diminuição de consciência
ou dificuldade de entendimento.
Assiste-lhe certa razão, contudo, porque o valor
arbitrado pela r. sentença a título de dano moral se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102097-91.2019.8.26.0100 -Voto no
5
insuficiente para compensar-lhe o prejuízo extrapatrimonial, ainda
que se considere que o acidente ocorreu por culpa concorrente
entre ela própria e a preposta da ré.
Por isso, majora-se a indenização para R$
10.000,00, quantia bastante para apaziguar-lhe a dor e sofrimento
psicológicos, além de confortá-la pela debilidade, ainda que
provisória, causada pelo ferimento. A quantia leva em consideração
a culpa concorrente, a reprovabilidade da conduta da ré, sua
capacidade econômica e está em consonância com parâmetro deste
Tribunal:
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
Preliminar - Inépcia da inicial - Omissão quanto ao valor da
causa - Ausência de prejuízos às partes - Sentença que
atribuiu um valor para efeito de preparo - Excesso de
rigorismo que não pode prevalecer após sete anos da
propositura da demanda - Rejeição. Ação de indenização por
danos materiais, morais e estéticos Preliminar - Inépcia da
inicial - Ausência de lógica entre a narrativa dos fatos e a
conclusão - Inexistência - Ré que contestou a lide
integralmente, rebatendo todas as teses apresentadas pela
autora - Peça exordial formulada com clareza e em
observância aos requisitos exigidos pelo Artigo 282 do
Código de Processo Civil - Rejeição. Ação de indenização por
danos materiais, morais e estéticos Preliminar - Pleito de
nulidade da sentença - Magistrado que não está obrigado a
responder todas as arguições suscitadas pelas partes - Juiz
que lançou as razões do seu convencimento - Rejeição. Ação
de indenização por danos materiais, morais e estéticos
Preliminar - Pleito de nulidade da sentença - Cerceamento de
defesa - Inexistência - Desnecessidade de realização de
exame pericial - Prova robusta - Rejeição. Ação de
indenização
por
danos
materiais,
morais
e
estéticos
Preliminar - Pleito de nulidade da sentença - Sentença extra
petita - Não ocorrência - Demanda julgada nos limites em
que foi proposta - Matéria preliminar rejeitada. Ação de
indenização por danos materiais, morais e estéticos -
Rompimento e queda de parte do aparelho de
mamografia sobre a cabeça e tórax da autora - Falha
na prestação de serviços - Dever da ré em revisar e
proceder
à
manutenção
do
maquinário
-
Reponsabilidade objetiva - Dicção do Artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor - Lesão corporal leve
- Hematomas nos seios e cicatriz na face da autora -
Alegação de que os negativos das fotografias não foram
apresentados - Irrelevância, ante o valor do princípio de
prova, somado com os demais elementos constantes dos
autos - Danos estéticos e morais configurados - Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102097-91.2019.8.26.0100 -Voto no
6
redução do valor da indenização Necessidade - Observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Valor
indenizatório
fixado
com
base
no
salário
mínimo
-
Inadmissibilidade - Aplicação do disposto no Artigo 7o, IV, da
Constituição
Federal
-
Quantum
arbitrado
em
R$
20.000,00, razoável para a reparação dos danos
Indenização que se apresenta como medida profilática para
evitar a reiteração da conduta danosa Sucumbência mantida
(Súmula 326, STJ) - Recuso parcialmente provido. Matéria
preliminar
rejeitada,
recurso
de
apelação
provido
parcialmente para reduzir a indenização a título de danos
morais
e
estéticos.
(TJSP;

Apelação
Cível
9147049-14.2008.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 1a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 10/12/2013; Data
de Registro: 07/01/2014 sem destaque no original.)
A
pretensão
de
que
a
indenização
fosse
majorada para valores acima de R$ 50.000,00 não prospera
porque despreza as peculiaridades tanto desta demanda como dos
casos que geraram os julgados invocados, em que se tratou de
lesões incapacitantes, debilitantes, ou mesmo de morte.
A
lesão
da
autora,
conquanto
extensa,
impressionante para leigos e certamente dolorosa não causou
deformidade permanente, nem perda de membro ou função, nem
muito menos sua morte.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação da ré e dá-se parcial provimento à apelação da autora
para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00,
mantida, no mais, a r. sentença. Arcará a ré com honorários
recursais de 1% sobre o valor da condenação, sem prejuízo
daqueles já fixados em primeiro grau (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator